Tribunal: TJSP
Processo: 1010319-39.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de terceiro julgados improcedentes - Penhora de imóvel transferido às filhas do casal, gravado com direito de usufruto em favor da ex-cônjuge do executado em sentença homologatória de acordo de divórcio - Imóvel registrado em nome do executado e esposa - Pedido fundamentado na impenhorabilidade por se tratar de bem de família - Transferência de imóvel na iminência da penhora - Nítida

Ementa:
Embargos de terceiro julgados improcedentes - Penhora de imóvel transferido às filhas do casal, gravado com direito de usufruto em favor da ex-cônjuge do executado em sentença homologatória de acordo de divórcio - Imóvel registrado em nome do executado e esposa - Pedido fundamentado na impenhorabilidade por se tratar de bem de família - Transferência de imóvel na iminência da penhora - Nítida tentativa de preservação de patrimônio - Existência, ademais, de provas de existência de outros bens quando do divórcio do casal – Doação realizada em fraude de execução - Penhora que deve subsistir - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010319-39.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante DANIELA
FAIREN FERRÉ, são apelados LUIZA MARIA AYRES DE LIMA (ESPÓLIO) e
EDUARDO SPAGNUOLO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33090
Apelação no 1010319-39.2019.8.26.0068
Comarca de Barueri
Apelante: DANIELA FAIREN FERRE
Apelado: ESPÓLIO DE LUIZA MARIA AYRES DE LIMA
Juiz(a) de Direito: Dr(a) Luciano Antônio de Andrade
Embargos de terceiro julgados improcedentes - Penhora de imóvel transferido às filhas do
casal, gravado com direito de usufruto em favor da ex-cônjuge do executado em sentença
homologatória de acordo de divórcio - Imóvel registrado em nome do executado e esposa -
Pedido fundamentado na impenhorabilidade por se tratar de bem de família - Transferência de
imóvel na iminência da penhora - Nítida tentativa de preservação de patrimônio - Existência,
ademais, de provas de existência de outros bens quando do divórcio do casal Doação
realizada em fraude de execução - Penhora que deve subsistir - Recurso improvido
1:- Adotado o relatório da r. sentença a saber: “Vistos. DANIELA FAIREN
FERRE interpôs embargos de terceiro com pedido de liminar para conceder os
efeitos suspensivo, no cumprimento de sentença - proc. 0026435-94.2006.8.26.0068,
movido pelo ESPOLIO DE LUIZA MARIA AYRES DE LIMA, afirmando ser
coproprietária e residente do imóvel objeto da penhora. Afirma ser bem de família, o
qual foi doado pelos genitores da embargante a ela e sua irmã na sentença de
divórcio dos mesmos. Salienta que eventual constatação de fraude na doação do bem
não retira a natureza de bem de família. Requer suspensão da execução, declarando-
se que o imóvel em questão é bem de família. Juntou documentos às fls. 14/89.
Decisão de fl. 90 determinou a suspensão da execução no tocante ao bem apontado
na exordial. Citada, a embargada apresentou contestação às fls. 92/104, informando
que a genitora da embargante e sua irmã já interpuseram embargos de terceiro
discorrendo sobre a impenhorabilidade do referido bem. Afirma que a transferência
do imóvel em favor da embargante ocorreu quando já tramitava ação capaz de
reduzir o executado Daniel à insolvência, razão pela qual a doação constituiu fraude
à execução. Discorre sobre a ausência de comprovação de o imóvel ser bem de
família, sendo possível sua penhora. Afirma que a embargante é proprietária de outro
imóvel, localizado no Condomínio Encanto. Ainda, a genitora da embargante possui
outros imóveis na Cidade de São Roque. Juntou documentos às fls. 105/181. Réplica
às fls. 184/203. Vieram conclusos. É o relatório” (fls. 204/205).
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto e pelo o mais que dos autos
constam, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos de
terceiro. Certifique-se este julgamento nos autos da execução/cumprimento de
sentença. Providencie a z. Serventia o apensamento deste feito no processo no
1006479-55, para que, em caso de apelação apresentada neste feito, remetam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos conjuntamente para o egrégio TJSP a fim de que se julgue as apelações.
Na hipótese de não apresentação de apelação neste feito, deverá se certificar o
trânsito em julgado, com a remessa somente daqueles autos ao TJSP. Em razão da
sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais,
e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. P.I.C.”
(fls. 209).
Opostos embargos de declaração pela embargante e pelo devedor, foram os
mesmos rejeitados (fls. 211/220 e 226).
Apela a embargante alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No
mérito alega que o imóvel em questão foi doado a ela e a sua irmã por seu pai quando
do divórcio do casal, ficando o usufruto reservado à sua mãe. Sustenta que não
contraiu a dívida, não participou do processo e muito menos dele foi intimada.
Impugna a tese de fraude de execução. Pretende, em resumo, a desconstituição
integral da penhora, ratificando a tese de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família (fls. 228/249).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 254/289).
É o relatório.
2:- A lide versa sobre levantamento de penhora que recaiu sobre imóvel
doado às duas filhas do devedor, sob os argumentos de que se trata de bem de família.
A embargada, por seu turno, pretende a mantença da constrição sob o
argumento de fraude envolvendo toda a família.
Pois bem. As partes já são conhecidas desta Câmara, consoante julgamento
da apelação no 1012241-23.2016.8.26.0068 (Voto no 27921), interposta em embargos
de terceiro ajuizados pela mãe da embargante, referente ao mesmo imóvel, em que foi
negado provimento.
No julgamento do referido processo, esta Câmara manteve os direitos de
usufruto pertencentes à mãe, ante o reconhecimento de inexistência de fraude quanto à
sua instituição - já que se trata de direito inalienável. Esta Câmara manteve ainda a
penhora incidente sobre os direitos de nua propriedade, pertencentes à Daniela e sua
irmã Gabriela, já que reconheceu a ilegitimidade da usufrutuária para defender os
direitos pertencentes às filhas, consoante acórdão copiado a fls. 131/139.
Esta Relatoria apreciou, ainda e recentemente, a apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006479-55.2018.8.26.0068 (Voto 32983), interposta pela irmã da embargante,
Gabriela Fairen Ferre, tendo negado provimento ao recurso, que se encontra pendente
de julgamento.
2.1. O recurso não comporta provimento.
O cerceamento de defesa - arguido de forma confusa, sem apontar
especificamente qual seria o objeto de prova - deve ser afastado já que os documentos
que instruem o processo são suficientes para elucidar a lide, como se verá a seguir.
Com efeito, a penhora deve ser mantida já que restou caracterizada a fraude
relativa à doação do imóvel pelo devedor às filhas.
Consigne-se, a princípio, que a mantença do direito de usufruto, não
caracteriza julgamento contraditório ou infringe o princípio da segurança jurídica das
decisões, já que a questão da fraude relativa à doação não foi apreciada na ação
interposta pela usufrutuária, que é parte ilegítima para defender a nua propriedade do
bem.
Noutras palavras, a questão da fraude de execução foi examinada
incidentalmente e tão somente quanto à transferência dos direitos de usufruto.
Ademais, a verdade é que nenhum prejuízo concreto poderá sofrer a
usufrutuária, já que a inalienabilidade do usufruto acarreta a impenhorabilidade do
usufruto (ressalvada a penhora de seu exercício).
O Magistrado sentenciante apreciou o mérito de forma pormenorizada, não
merecendo qualquer reparo os argumentos, que integram a presente como razões de
decidir.
Confira-se:
“Resta, contudo, apreciar a questão sob o ponto de vista da proteção advinda do
enquadramento do bem constrito como bem de família, seja sob a perspectiva do
devedor principal, porquanto com o reconhecimento da fraude desconsidera-se a
doação. Importante ainda lembrar que cabe àquele que almeja a proteção advinda da
Lei no 8009/90 a prova de que estão presentes os requisitos, porquanto o art. 373,
inciso I, do CPC, estabelece que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Sob o ponto de vista do devedor principal (ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando a existência de fraude à execução), realmente temos das declarações
de imposto de renda juntados nas fls. 21 e seguintes que o imóvel penhorado era o
único contido em seu patrimônio declarado de Daniel à RFB. Ocorre que a prova
documental examinada com cuidado mostra que esse não era o único imóvel
pertencente à entidade familiar. Aliás, causa espécie que não se tenha juntado as
declarações do IRPF da esposa do devedor Daniel. Nesse sentido, vale relembrar
que o divórcio entre Daniel e Regina se deu em 2015 (fl. 17), sendo que nesse
mesmo exercício se observa que tanto Regina, mulher do devedor Daniel, como a
embargante Daniela, possuíam imóveis urbanos. A conclusão sobre a existência de
outros imóveis no momento da doação fraudulenta se extrai dos documentos de fls.
178/181, que mostram que no mesmo exercício de 2015 Regina não teria pago o
IPTU de imóvel localizado em São Roque. De tais documentos ainda se verifica que
naquele mesmo exercício a esposa do devedor principal declarava seu endereço
residencial em Barueri, na Alameda Grajaú, no 554, Apto. 103 (fl. 181). No mesmo
sentido, temos que a embargante, pessoa já autossuficiente de seus pais, conforme
declarado por estes no documento de fl. 17, mas ainda residindo no imóvel
constrito, possuía já imóvel residencial, conforme se extrai das duas cobranças
condominiais judiciais no município de Cajamar de fls. 170/176. O documento de fl.
102 reforça esta conclusão. Assim, mesmo se considerada a tese do bem de família
não se obtém o levantamento da constrição, porquanto a entidade familiar possuía
em 2015, momento da doação impugnada, outros imóveis urbanos e que poderiam
servir para a residência para a entidade familiar, não justificando a
impenhorabilidade do imóvel de maior valor (art. 5o da Lei no 8009/90),
reconhecidamente localizado em local de construções de alto padrão, sobretudo em
prejuízo ao credor que por anos vem tentando receber o crédito sem sucesso.
Salienta-se novamente que cabia à autora comprova que o imóvel era bem de
família, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, inciso I).(...) Por fim, como
relatado acima, foi sentenciado recentemente o processo 1006479-55 (embargos de
terceiros de Grabriela), no qual se discute os mesmos fatos e teses jurídicas aqui
debatidos, sendo que ainda pende de juntada das contrarrazões de apelação. Assim, a
fim de se evitar decisões contraditória, e já existindo decisão de mérito neste feito
com a prolação desta sentença, não há nada a impedir que os processos sejam
juntados doravantes para serem submetidos, se for o caso, para julgamento conjunto
das apelações, em observância do art. 55, §3o, do CPC.” (fls. 206/208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica mantida a sentença.
3. Majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da causa
devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC (honorários
recursais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator